Tribunal: TJES
Processo: 0002569-20.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Prescrição e Decadência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002569-20.2015.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: IPACI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORE e outros

APELADO: MARIA INEZ GRILLO RODRIGUES

RELATOR(A): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM INCORPORADA. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. PRAZO DECADENCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DA VERBA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória de ato administrativo, declarou a nulidade de portaria que suprimiu verba incorporada aos proventos de aposentadoria e determinou o restabelecimento da vantagem, com pagamento das diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição do fundo de direito para impugnar a supressão da verba; e (ii) estabelecer se a Administração poderia revisar o ato concessório da vantagem após longo lapso temporal, sem observância do prazo decadencial e sem prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura prescrição do fundo de direito quando a ação é ajuizada dentro do prazo quinquenal contado da ciência da supressão da vantagem.

A Administração Pública possui poder de autotutela para anular atos ilegais, mas deve respeitar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

O prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 aplica-se subsidiariamente aos estados e municípios na ausência de legislação local específica.

A revisão do ato concessório de aposentadoria após o transcurso de mais de cinco anos do seu aperfeiçoamento encontra óbice na decadência administrativa.

A supressão de vantagem incorporada aos proventos sem prévia instauração de processo administrativo específico viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

A invalidação de ato administrativo que produziu efeitos concretos depende de regular processo administrativo, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 aplica-se subsidiariamente a estados e municípios na ausência de legislação específica sobre processo administrativo.

A Administração não pode anular ato que produziu efeitos favoráveis ao administrado após o transcurso de mais de cinco anos, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

A supressão de vantagem incorporada a proventos de aposentadoria exige prévio processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incolume a sentenca, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – IPACI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (evento nº 18527122), que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada em seu desfavor por
MARIA INEZ GRILLO RODRIGUES
, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade da Portaria nº 032/2010 e determinar o restabelecimento da “Verba de Representação de Contador” nos proventos de aposentadoria da requerente, com o pagamento das diferenças retroativas desde maio de 2010.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 18527123, em resumo, o instituto apelante afirma que:
(i)
a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição do fundo de direito, uma vez que a ação foi proposta apenas em 26 de fevereiro de 2015, ultrapassando o quinquênio legal contado da ciência da supressão da verba ocorrida em 2010;
(ii)
o ato administrativo de supressão é plenamente legal e decorre do poder-dever de autotutela, pois a verba em questão possui natureza transitória e não poderia ter sido incorporada aos proventos de inatividade;
(iii)
é inaplicável o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei Federal nº 9.784/99 ao âmbito municipal, dada a autonomia federativa e a ausência de legislação local específica sobre o tema; e que
(iv)
inexiste boa-fé da parte autora apta a justificar a manutenção de pagamentos ilegais, visto que a servidora conhecia a natureza da gratificação. Ao final, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, ou, subsidiariamente, julgar improcedente a ação.

Na instância originária,
MARIA INEZ GRILLO RODRIGUES
ajuizou ação anulatória de ato administrativo em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – IPACI
, objetivando a desconstituição da Portaria nº 032/2010, que suprimiu de seus proventos de aposentadoria a “Verba de Representação de Contador”, benefício este que percebia desde 1992 e que fora incorporado quando de sua inativação em 1996.

O juízo
a quo
, ao enfrentar a matéria, alicerçou seu convencimento na premissa de que a Administração Pública, embora detentora do poder-dever de autotutela para anular atos eivados de ilegalidade (Súmula 473 do STF), encontra limites intransponíveis nos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança. Em sua fundamentação, o magistrado sentenciante destacou que o direito da autarquia de rever o ato concessório da “Verba de Representação” foi fulminado pela decadência, uma vez que transcorreram mais de dez anos entre a incorporação da vantagem na aposentadoria (1996) e o início do procedimento de revisão administrativa (2006), superando o prazo quinquenal previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99.

Ademais, a sentença consignou a nulidade do ato por violação ao devido processo legal, asseverando que a Administração não oportunizou à servidora o contraditório e a ampla defesa em procedimento específico, limitando-se a suprimir verba alimentar percebida de boa-fé por quase quinze anos no bojo de um requerimento administrativo de objeto distinto. Por fim, ressaltou-se que a inércia da Administração consolidou a situação jurídica da autora, tornando a Portaria nº 032/2010 um ato arbitrário e manifestamente contrário à jurisprudência vinculante do Pretório Excelso (Tema 138 da Repercussão Geral).

No tocante à prescrição de fundo de direito sustentada pelo apelante, percebe-se que a supressão da verba foi formalizada pela Portaria nº 032/2010 (fl. 247), exarada de 24 de fevereiro de 2010, com notificação datada de 26 de fevereiro de 2010 (fl. 246), sem prova, contudo, de seu recebimento. Assim, considerando que a exordial foi protocolizada em 26 de fevereiro de 2015, observa-se que o ajuizamento ocorreu dentro do prazo quinquenal, restando, portanto, preservado o direito de ação da recorrida
MARIA INEZ GRILLO RODRIGUES
.

Superado o ponto, cumpre registrar que a autonomia legislativa das unidades federativas não constitui óbice à incidência do prazo decadencial previsto pela Lei nº 9.784/1999, especialmente diante da ausência de norma local específica sobre o processo administrativo. Tal exegese encontra-se cristalizada no enunciado da Súmula nº 633 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “a Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria”.

Sublinhe-se que o
IPACI
apenas identificou o suposto equívoco na concessão da aposentadoria em decorrência de um processo administrativo deflagrado pela própria servidora,
MARIA INEZ GRILLO RODRIGUES
, o qual visava, originariamente, à recomposição de uma rubrica. No bojo de tal procedimento, o primeiro pronunciamento jurídico a ventilar a possível irregularidade do benefício deu-se apenas em 18/12/2006, por meio de parecer exarado às fls. 190/191. Considerando que o ato de aposentadoria foi devidamente registrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo em 30/10/2001, evidencia-se que a primeira medida impugnativa à validade do ato ocorreu quando já transcorridos mais de cinco anos do seu aperfeiçoamento.

Ademais, ainda que afastada a decadência, a Portaria nº 032/2010 não subsistiria. O ato impugnado originou-se de processo administrativo deflagrado pela própria servidora,
MARIA INEZ GRILLO RODRIGUES
, com o fito exclusivo de obter a recomposição de uma rubrica, e não de um procedimento instaurado especificamente para a revisão da legalidade de sua aposentadoria.

Outrossim, após a identificação do suposto equívoco pela autarquia, não foi concedida à apelada nenhuma oportunidade de manifestação ou defesa acerca dos fatos que culminariam na supressão de parte de seu benefício. Tal omissão configura violação ao devido processo legal e ao contraditório, desrespeitando frontalmente a tese vinculante assentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 138, da Repercussão Geral, cuja tese segue abaixo transcrita:

Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

Portanto, ainda que o
IPACI
sustente a ilegalidade material da verba de representação incorporada no benefício da autora, (i) a inércia administrativa superior a cinco anos, aliada à (ii) ausência de processo administrativo hígido destinado à revisão do benefício; fulminam a validade da Portaria nº 032/2010.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.